Tribunal: TJSP
Processo: 1007905-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Anulatória de multa de trânsito. Pessoa jurídica. Não indicação do condutor do veículo. Aplicação da penalidade prevista no art. 257, § 8o, do CTB. Pedido de anulação fundamentado na ausência de dupla notificação prevista nos arts. 280 e 281 do CTB e em suposta incompetência administrativa da Municipalidade. Competência dos Municípios na aplicação de sanções de infração de trânsito.

Ementa:
Apelação. Anulatória de multa de trânsito. Pessoa jurídica. Não indicação do condutor do veículo. Aplicação da penalidade prevista no art. 257, § 8o, do CTB. Pedido de anulação fundamentado na ausência de dupla notificação prevista nos arts. 280 e 281 do CTB e em suposta incompetência administrativa da Municipalidade. Competência dos Municípios na aplicação de sanções de infração de trânsito. Inteligência do artigo 24 do CTB. Dupla notificação. Desnecessidade. Tese firmada pela Turma Especial de Direito Público (IRDR no 2187472-23. 2017.8.26.0000) – Tema 13. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007905-79.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LAVRITA ENGENHARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS MECANIZADOS
LTDA., sendo apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007905-79.2020.8.26.0053 - Voto no 4066
2
Apelação no 1007905-79.2020.8.26.0053
Apelante: Lavrita Engenharia de Serviços Especiais Mecanizados Ltda.
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 4066

Apelação. Anulatória de multa de trânsito. Pessoa
jurídica. Não indicação do condutor do veículo.
Aplicação da penalidade prevista no art. 257, § 8o, do
CTB. Pedido de anulação fundamentado na ausência
de dupla notificação prevista nos arts. 280 e 281 do
CTB e em suposta incompetência administrativa da
Municipalidade.
Competência
dos
Municípios na aplicação de sanções de infração de
trânsito. Inteligência do artigo 24 do CTB. Dupla
notificação. Desnecessidade. Tese firmada pela Turma
Especial de Direito Público (IRDR no 2187472-23.
2017.8.26.0000) Tema 13. Sentença mantida. Recurso
não provido.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença (fls.
367/379), pela qual foi julgado improcedente pedido de anulação dos
autos de infração de trânsito, ajuizado pela empresa Lavrita Engenharia
de Serviços Especiais Mecanizados Ltda em face da Prefeitura
Municipal de São Paulo, condenando-se a autora no pagamento das
custas, das despe-sas processuais e de honorários advocatícios, fixados
em R$ 5.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do C.P.C.

Inconformada, apela a autora, requerendo a concessão
de medida liminar de tutela de evidência, a fim de suspender as multas
discutidas, e autorizar o licenciamento dos veículos de sua propriedade,
sem a obrigatoriedade do pagamento das multas decorrentes da não
indicação do condutor, e, ao final, o provimento do recurso. Para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007905-79.2020.8.26.0053 - Voto no 4066
3
traz a recorrente as razões que seguem: (I) não ter a Municipalidade
competência para aplicar penalidades ao proprietário do veículo em
decorrência da não indicação do condutor, e que sua atribuição deve
estar limitada à aplicação das penalidades por multas decorrentes de
infrações de circulação, estacionamento e parada, em conformidade
com o art. 24, inciso VI I do CTB; (II) a necessidade da dupla notificação
já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 312 do STJ e
julgados) e, por considerar que, para imposição de multa de trânsito,
mesmo as por não indicação de condutor, é necessária verificação dos
procedimentos
determinados
nos arts.
280,
281
e
282
do
CTB; (III) dificuldade de conheci-mento das infrações de trânsito dentro
da estrutura de uma empresa; (IV) a existência da Resolução no 619 de
06/09/2016 do CONTRAN, que cuidou de reafirmar a obrigatoriedade
da ciência do infrator mediante a expedição da notificação de
autuação, no prazo máximo de 30 dias da data da infração, somente
após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração; (V) a existência da Súmula 62 da ADJU (26.04.2012); (VI) que o
número do AIT da infração original é diferente do número do AIT da
multa por não indicação de condutor, devendo ser observada a
determinação do art. 257, § 8o do CTB com a expedição da notificação
de penalidade, por representar uma infração de trânsito.

Requer a apelante o provimento do presente recurso,
para declarar nulas as multas aplicadas em razão da não indicação de
condutor (art. 257, § 8o do CTB), por falta da dupla notificação, em
concordância com o art. 280, 281 e 282 do CTB, Súmula 312 do STJ, a
Súmula 62 da ADJU (26.04.2012) e julgados do STJ; ou a declaração da
nulidade em razão da incompetência administrativa da Municipalidade
de São Paulo em aplica-las, de acordo com o art. 22, VI e 24, VII do
Código de Trânsito Brasileiro. Requer, outrossim, a inversão do ônus da
sucumbência, com a majoração do § 11, do art. 85, do CPC, e a
condenação da apelada nas despesas processuais.

Contrarrazões às fls. 424/452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007905-79.2020.8.26.0053 - Voto no 4066
4

Não foi concedido o efeito suspensivo ao presente
recurso postulado pela apelante.

É o relatório.

Cinge-se os autos sobre a necessidade ou não de se
renovar a notificação da autuação por falta de indicação de
condutor, quando o autuado é pessoa jurídica.

A respeito da competência dos Municípios na aplicação
de sanções de infração de trânsito, o artigo 24 do Código de Trânsito
Brasileiro prevê a competência dos Municípios para legislar, disciplinar e
organizar o trânsito urbano, fixando-lhes um rol extenso de atribuições. A
propósito, confira-se o aresto desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO
MULTAS DE TRÂNSITO CIRCULAÇÃO EM VIA
RESTRITA
Competência dos Municípios para legislar,
disciplinar e organizar o trânsito urbano
Existência de
sinalização vertical no local Presunção de legitimidade dos
atos
administrativos
não
ilidida

MULTA
POR
NÃO
INDICAÇÃO DE CONDUTOR
Possibilidade
Ausência de
indicação
constitui
nova
infração

Sentença
de
improcedência Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1016300-95.2014.8.26.0562; Relator (a):
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/02/2015; Data de Registro: 25/02/2015)

Quanto à necessidade da dupla notificação, a questão
foi tema de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - Tema 13 -
Processo Paradigma: IRDR No 2187472-23.2017.8.26.0000, no qual foi fir-
mada a seguinte tese:

Os art. 280 e 281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se
aplicam à sanção pela não indicação de condutor prevista
no art. 257 § 7o e 8o, assim dispensada a lavratura de
autuação e consequente notificação. Tal dispositivo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007905-79.2020.8.26.0053 - Voto no 4066
5
Resolução CONTRAN no 710/17 não ofendem o direito de
defesa.

O acórdão de mérito do processo paradigma foi
publicado em 04/02/2019, assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Multas
de trânsito. Pessoa jurídica. Não indicação do condutor do
veículo. Notificação das autuações. CTB, art. 257, §§ 7 e 8o,
e 280 e 281.
1. IRDR. Multas por não identificação do
condutor. A multa por não indicação do condutor (art. 257 §
8o da LF n° 9.503/97) não é uma multa de trânsito, mas uma
sanção administrativa acessória por descumprimento da
obrigação descrita no § 7o; não está sujeita à autuação
descrita no art. 280 nem à notificação e prazos do art. 281,
que
cuidam
do
processamento
da
autuação
aqui
inexistente. A dupla notificação implica em desmedido e
desnecessário gravame à sociedade; implica nas despesas
inerentes à lavratura da autuação, à expedição da
notificação e controle do prazo, no induzimento ao recurso
administrativo em cada autuação de trânsito (de que, note-
se, a empresa já foi notificada) com o custo administrativo
decorrente e na delonga da imputação dos pontos ao
infrator, lembrando que a pontuação prescreve em doze
meses. Implica no descumprimento previsível do relevante
efeito prospectivo da autuação. Somente questões de
maior relevo justificariam a desconsideração do § 8o do art.
257, em uma interpretação extensiva e em homenagem a
uma defesa que de modo algum foi prejudicada. 2. IRDR.
Tese. "Os art. 280 e 281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se
aplicam à sanção pela não indicação de condutor prevista
no art. 257 § 7o e 8o, assim dispensada a lavratura de
autuação e consequente notificação. Tal dispositivo e a
Resolução CONTRAN no 710/17 não ofendem o direito de
defesa". 3. IRDR. Recurso de origem. Fixada a tese jurídica
no sentido da desnecessidade da lavratura de nova
autuação e consequente notificação na sanção pela não
indicação de condutor, a ação é mesmo improcedente. As
multas foram corretamente aplicadas à autora e são
válidas. Incidente julgado. Tese jurídica fixada. Recurso de
origem desprovido.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2187472-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara de Fazenda Pública;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007905-79.2020.8.26.0053 - Voto no 4066
6
Data
do
Julgamento:
10/08/2018; Data de Registro:
05/09/2018)

Na espécie, definiu-se que a não indicação do condutor
do § 8o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, não é uma
infração de trânsito; é uma infração administrativa que decorre do
descumprimento da obrigação acessória de identificação do condutor
prevista no § 7o do artigo 257 do CTB, voltada ao conhecimento do
infrator e à atribuição dos pontos, porque, diferente do que ocorre
quando o veículo é registrado em nome de pessoa natural, hipótese na
qual se presume que o proprietário seja o condutor, a presunção não se
opera quando o veículo é registrado em nome de pessoa jurídica, pois
não há condutor a quem atribuir os pontos.

Destarte, fixada a tese jurídica no sentido da desnecessi-
dade da lavratura de nova autuação e consequente notificação na
sanção pela não indicação de condutor quando o veículo é registrado
em nome de pessoa jurídica, de rigor a manutenção da r. sentença de
primeiro grau.

Mantida a r. sentença, majoro o valor da verba honorária
em 5% do valor fixado em primeiro grau, atualizado a partir do ajuiza-
mento da ação, a teor do disposto no artigo 85, § 11, do CPC em vigor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora